Tribunal: TJES
Processo: 5015405-56.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015405-56.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RECURSO À JARI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5015405-56.2023.8.08.0011
Recorrente: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RECURSO À JARI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO. SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FOI AUTUADO, EM 19/10/2019, POR RECUSAR-SE A SER SUBMETIDO A TESTE, EXAME CLÍNICO, PERÍCIA OU OUTRO PROCEDIMENTO QUE PERMITA CERTIFICAR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AFIRMA NÃO TER RECEBIDO NENHUMA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA INFRAÇÃO PM40316918 E QUE, SEM CHANCE DE DEFESA, FOI INSTAURADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023-C044Q PARA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR. REQUER, AO FINAL, A ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023-C044Q PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS DO RECORRENTE PARA ANULAR O AUTO DE INFRAÇÃO PM40316918 E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA O CANCELAMENTO ABSOLUTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO 2023-C044Q.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, APÓS DEBRUÇAR-ME SOBRE AS QUESTÕES TRAZIDAS AO CONHECIMENTO DESTE COLEGIADO, CONCLUO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NESSE SENTIDO, O ENUNCIADO Nº 11 DESTE COLEGIADO RECURSAL ASSEVERA QUE “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. APÓS ANÁLISE NOS AUTOS VISLUMBRO DE IGUAL FORMA DA R. SENTENÇA, UMA VEZ QUE NÃO FOI JUNTADO NO FEITO NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE NÃO TENHA O ÓRGÃO AUTUADOR CUMPRIDO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO COM A DUPLA NOTIFICAÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO E SUSPENSÃO DIRETA DO DIREITO DE DIRIGIR. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU O ENVIO INCORRETO OU AUSÊNCIA DE ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE. O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE (IDS. 11459720 - Pág. 1, 11459728 - Pág. 17 e 11459732 - Pág. 10) QUE SE APERFEIÇOOU E FOI LANÇADA NO RENACH DO CONDUTOR, NO CASO O AUTOR/RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO SE PODE RECONHECER QUALQUER IRREGULARIDADE NO AIT, APENAS PORQUE O AUTOR AFIRMA QUE NÃO RECEBEU NENHUMA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCLUSIVE, IMPORTANTE DESTACAR QUE, CONSOANTE EVIDENCIADO NO DOCUMENTO DE ID. 11459720 - Pág. 1 JUNTADO AOS AUTOS PELO PRÓPRIO REQUERENTE E CORROBORADO PELO DOCUMENTO DE ID. 11459732 - Pág. 10, HOUVE EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE, TENDO O AUTOR/RECORRENTE APRESENTADO
DEFESA PRÉVIA
E
RECURSO À JARI
, AMBOS INDEFERIDOS, BEM COMO PAGOU A MULTA IMPOSTA NO VALOR DE R$ 2.934,70 EM 13/10/2021, O QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR NÃO APENAS FOI NOTIFICADO, COMO EXERCEU, DE FATO, O SEU DIREITO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ADEMAIS, A EFETIVA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES PELO REQUERENTE, FARIA ATÉ MESMO COM QUE EVENTUAL AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FOSSE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EM FRANCA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF,
TAMBÉM INCIDENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO (STF - AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.056/DF – Rel. Min. Dias Toffoli).
(6). POR TAIS RAZÕES,
CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA NA FORMA COMO LANÇADA. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

S
ALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)